Tribunal: CARF
Processo: 16327.901207/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901207/2013-83
ACÓRDÃO
1402-007.003 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO, ARTIGO 170 DO CTN.
As alegações e a documentação anexada pelo contribuinte aos autos não
foram suficientes para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que decidiu manter o r. Despacho Decisório
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.003 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901207/2013-83
2
Eletrônico (DDE) que não homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por
ter constatado que o DARF informado já havia sido integralmente utilizado na quitação de débito
confessado em DCTF.
2.
O crédito de R$ 127.755,04 indicado no PER/DCOMP é oriundo de saldo negativo de
pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 0473) do período de apuração de
17/01/2013, com vencimento na mesma data, através da qual a Recorrente pretendeu compensar
débito de IOF (código de receita 3467) do período de apuração do 2o decêndio de janeiro de 2013,
com vencimento em 23/01/2013.
3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico 050917753 em 13/05/2013 (fls.
43) e apresentou manifestação de inconformidade em 12/06/2013 (fls. 2 a 8), onde alega em síntese
que:
A não homologação da compensação ocorreu por erro da manifestante, que entregou a DCTF
original sem contemplar o valor do crédito. No entanto, o mero erro formal no preenchimento
da DCTF não pode dar causa ao indeferimento de pedido, tendo em vista a existência de
crédito;
O contribuinte, por equívoco, declarou na DCTF de jan/2013 o pagamento de dois DARF: em
17/01/2013, no valor de R$ 127.755,04, e em 21/01/2013, no valor de R$ 126.340,25,
relativos ao IRRF (código 0473). No entanto, o primeiro pagamento foi efetuado
indevidamente;
O crédito ora declarado tem origem na operação de repasse de prêmios de resseguro à
Browring Marsh Brasil (Broker - Corretora do Resseguro), remetidos ao exterior, sujeitos à
incidência dos seguintes tributos: IRRF, PIS/Cofins Importação, ISS Importação, IOF Operação
de Resseguro e IOF Câmbio;
Assim, a manifestante, para tributação da operação de remessa de prêmios de resseguro ao
exterior, relativos aos DARF de PIS, Cofins e IRRF, recolhidos em 17/01/2013, no valor de R$
225.419,01, considerou o cálculo demonstrado na planilha;
Todavia, verifica-se equívoco na apuração da base de cálculo, no valor de US$ 3.131.404,50,
referente à totalidade dos repasses dos prêmios de resseguros realizados pela manifestante à
Corretora Browring Marsh, tendo em vista que considerou em duplicidade a nota de débito
BMB-2012-040;
A empresa, ao verificar tal equívoco, desconsiderou os referidos DARF, recolhidos em
17/01/2013, no valor de R$ 225.419,01, e efetuou pagamentos adicionais de PIS, Cofins e IRRF
em 21/01/2013, no valor de R$ 222.922,68;
Neste segundo pagamento houve a devida exclusão da duplicidade da nota de débito BMB-
2012-040 no somatório das remessas de prêmios de resseguros ao exterior, para a apuração
da base de cálculo correta, no valor de US$ 3.094.148,00;
Constatada a duplicidade do repasse da nota de débito BMB-2012-040, a manifestante,
conforme atestam os comprovantes da devolução de US$ 55.871,01, estornou da Browring
Marsh os valores indevidamente pagos;
O IRRF recolhido indevidamente, no valor de R$ 127.755,04, foi devidamente contabilizado,
nas contas de ativo e passivo;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.003 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901207/2013-83
3
Assim, em observância ao princípio da verdade material, resta comprovada a existência do
indébito tributário que originou a compensação, fazendo-se necessária a alteração de ofício
da DCTF, conforme informações acima;
A verdade material deve se sobrepor à verdade formal, não se exigindo do contribuinte valor
que não possua respaldo na legislação, em observância ao princípio da estrita legalidade.
O contribuinte cita doutrina e jurisprudência do CARF sobre a questão, anexa, dentre outros
documentos, planilha com demonstrativo da compensação (fls. 26), notas de débito emitidas pela
Corretora Browring Marsh Brasil (fls. 27 a 30), documentos bancários (fls. 31 a 34) e cópias de
lançamentos contábeis (fls. 35 a 37) e por fim requer a retificação de ofício da DCTF de janeiro de
2013, o reconhecimento integral do direito creditório pretendido e a homologação das
compensações.
[...]
4.
O v. acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, por entender que não houve a juntada aos autos dos documentos comprobatórios
do crédito alegado, não ficando demonstrada sua liquidez e certeza.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, sem,
contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos hábeis há
comprovar o crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato cometido na DCTF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 94, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP referente à IRRF cuja compensação não foi
homologada, vez que o pagamento já havia sido integralmente utilizado na quitação de débito
confessado em DCTF.
8.
Pois bem.
9.
Alega a Recorrente no Recurso Voluntário de fls. 71/78, em síntese, que “(...) o
recolhimento indevido restou comprovado com a documentação acostada na manifestação de
inconformidade, especialmente pelas notas de débito; pelo comprovante de estorno de US$
55.871,01, realizado na conta da Browring Marsh Brasil (Broker – Corretora de Resseguro); e da
contabilização dos valores (documentos 06 a 09 da manifestação de inconformidade) (...)”.
10.
Contudo, não é esta a conclusão da análise pormenorizada dos documentos
carreados aos autos.
11.
Ademais disso, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos
novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado com precisão e esmero sobre todos os
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.003 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901207/2013-83
4
argumentos apontados pela Recorrente nas suas manifestações (e que foram basicamente os
mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela
decisão recorrida (Acórdão no 12-114.092, 12a Turma da DRJ/RJ, sessão de 13 de fevereiro de
2020, de relatoria do Julgador José Eduardo Magalhães de Medeiros), tal como abaixo descritas,
que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art.
114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] Em processos de compensação envolvendo a análise de direito creditório pleiteado, o ônus da
prova do indébito cabe ao contribuinte. Cabe a ele juntar aos autos todos os elementos de que
dispõe para provar a existência do crédito pretendido, mormente na situação dos autos onde a DCTF
depõe contrariamente à pretensão do interessado.
No caso em questão, as alegações e a documentação anexada pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade não foram suficientes para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN, pelos motivos a seguir expostos:
1) Nas notas de débito emitidas pela Corretora Browring Marsh Brasil e constantes às fls. 27 a 30,
consta que o pagamento do prêmio foi efetuado em quatro parcelas, sendo que o contribuinte alega
o pagamento em duplicidade da quarta parcela da nota de débito BMB-2012-040 (fls. 30). Contudo,
as datas limites para o pagamento de cada parcela estão cobertas por tarjas pretas que impedem
sua verificação.
2) No documento de fls. 33, no valor de US$ 55,871.01, não consta o beneficiário da transferência e
não foi apresentado extrato bancário que comprove este depósito em nome de Itaú Seguros S/A.
3) Na planilha de fls. 26 consta a informação de que a operação de repasse de prêmios de resseguro
à Browring Marsh Brasil em 17/01/2013 foi cancelada e substituída pela de 21/01/2013. Neste caso,
como tratam-se de períodos de apuração distintos, deveria ter sido apresentado o Livro Razão da
conta contábil na qual foram registrados os lançamentos de todas estas operações, com a finalidade
de apuração da correta base de cálculo do IRRF.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.003 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901207/2013-83
5
4) O contribuinte não esclareceu porque apresentou apenas uma Solicitação de Emissão de Ordem
de Pagamento Interna (fls. 31) e um recibo de transferência para a Corretora Browring Marsh Brasil
(fls. 32), uma vez que, conforme planilha de fls. 26, a operação datada de 17/01/2013 foi cancelada.
5) Na manifestação de inconformidade foi informado que o valor de R$ 127.755,04 pago a maior foi
devidamente contabilizado em contas de ativo e passivo (doc. 9). Porém, a cópia do livro razão
apresentada (fls. 35) refere-se apenas à conta de resultado 8310.002.000.000 – IR/Imposto de
Renda, do mês de janeiro de 2013, na qual constam dois lançamentos a débito na data de
31/01/2013, ambos no valor de R$ 127.755,04 e sem a identificação das contrapartidas a crédito.
Como o contribuinte alega que este recolhimento foi indevido, esta conta deveria apresentar um
lançamento a débito (pela contabilização do recolhimento) e outro a crédito (pela contabilização de
sua reclassificação para uma conta de ativo). O recolhimento que o contribuinte entende como
devido, no valor de R$ 126.340,25, também foi lançado a débito nesta conta.
6) Foi apresentada cópia do Livro Razão da conta de resultado 8364.003.000.000 – PIS-Importação
de Serviços do mês de fevereiro de 2013, na qual consta um lançamento a crédito no valor de R$
255.510,08 (R$ 127.340,25 x 2) em 28/02/2013, sem a identificação da contrapartida a débito (fls.
36). Não há explicação para o motivo de apresentação desta conta, uma vez o que se discute neste
processo é o débito de IRRF.
7) Foi apresentada cópia do Livro Razão de conta de resultado 8310.002.000.000 – IR/Imposto de
Renda do mês de março de 2013, na qual consta um lançamento a crédito em 22/03/2013 no valor
de R$ 255.510,08, sem a identificação da contrapartida a débito (fls. 37).
8) No documento de fls. 31 consta que o motivo da emissão da ordem interna seria o pagamento de
5 apólices de seguro, mas há somente 4 notas de débito emitidas pela corretora Browring Marsh
Brasil (fls. 27 a 30).
[...]
12.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
13.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 133
DF CARF MF
Original